Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010703-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CORREIA DE MELO - CPF: 016.579.991-90 (AGRAVADO), MARCELINA DA SILVA DE MELO - CPF: 946.916.141-68 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento Agravo de Instrumento da ora embargante (ID. 225882166).

A embargante aponta omissão quanto ao prazo para cumprimento da liminar.

Diz que a decisão de primeiro grau determinou que a embargante deveria cumprir a decisão imediatamente, deixando de fixar prazo certo e determinado para o cumprimento e, portanto, abrindo margem para que o embargado possa alegar descumprimento da decisão para angariar dinheiro com a multa por descumprimento.

Sustenta que nos termos da Súmula 410 do STJ, é preciso que o acórdão embargado estabeleça que o prazo para cumprimento se inicia a partir da intimação pessoal daquele que deve cumprir a obrigação de fazer e não da intimação do representante legal.

Manifestação da parte embargada no ID. 228994680.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito foi sentenciado em 09-09-2024 (ID. 168104235 dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Recurso, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1000513-31.2024.8.11.0000, Julgado em: 13-03-2024)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024